Tribunal: STF
Processo: HC 249908
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 857.089/PR, assim ementado (eDOC 3, p. 133):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉ FORAGIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado singular a fuga do distrito da culpa e o fato de a agravante se encontrar foragida, cabendo destacar que tem pleno conhecimento da ação penal ofertada contra ela e da superveniente condenação, tanto que possui advogado constituído. 



    "É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020). 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) a paciente foi condenada a 5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime fechado, pelo crime de associação para o tráfico; b) no Tribunal de origem, foi proferido voto vencido que propôs a readequação da reprimenda para 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a revogação, em atenção ao princípio da proporcionalidade, da prisão preventiva; c) em Recurso Especial em trâmite perante o STJ, busca o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais, o que reforça a possibilidade do estabelecimento do regime aberto, na linha do assentado no voto minoritário.



    À vista dos argumentos expostos, pugna pela revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Por ocasião da sentença condenatória, o decreto de prisão preventiva da paciente foi mantido com base nos seguintes fundamentos (eDOC 2, p. 212):



    Da análise dos autos, nota-se que apesar de decretada a prisão preventiva da acusada JENNIFER CRISTINA MIRANDA ROVERO no âmbito dos autos nº 0005912-26.2021.8.16.0129, feito que instrumentalizou a Operação Themis, o mandado de prisão expedido no referido feito foi transferido e vinculado aos autos de ação penal nº 0007115-23.2021.8.16.0129, estando pendente de cumprimento.



    Contudo, tal medida apenas foi tomada para fins procedimentais, vez que não seria possível a expedição de mais de um mandado de prisão, em face de um mesmo investigado, no âmbito do mesmo feito.



    Não obstante, nota-se que os fundamentos pelos quais decretou-se a prisão preventiva da acusada além de permanecerem hígidos, também foram endossados pelo fato da ré, mesmo ciente do mandado de prisão expedido em seu desfavor, não se apresentou para o devido cumprimento, demonstrando sua intenção em furtar-se da aplicação da lei penal.



    Destarte, tendo em vista o decreto condenatório, impõe-se a manutenção da custódia cautelar já decretada no âmbito dos autos nº 0005912- 26.2021.8.16.0129, devendo-se expedir, contudo, novo mandado de prisão junto do presente feito, a fim de regularizar a incompatibilidade procedimental acima narrada.



    Ademais, foram assentados pelo presente decisum os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, quais sejam, a prova da materialidade e da autoria, o que motivou a condenação. 



    (...)



    Assim, com fundamento no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, nego à sentenciada JENNIFER CRISTINA MIRANDA ROVERO o direito de recorrer em liberdade, uma vez que persistem os motivos que deram causa à sua prisão preventiva (evento 14, dos autos nº 0005912- 26.2021.8.16.0129).



    No julgamento da apelação, o Tribunal de origem manteve o decreto prisional, senão vejamos (eDOC 2, p. 65-67):



    Veja-se que, com a manutenção do decreto condenatório nos exatos termos da sentença, permanece hígida a fundamentação fática e jurídica empregada na decretação das prisões preventivas.



    Nota-se que a segregação cautelar dos apelantes foi decretada nos autos 0005912-26.2021.8.16.0129, mov. 14, e mantida na sentença. A materialidade e autoria delitivas comprovam-se pelo decreto condenatório, por crimes dolosos, punidos com reclusão e com pena privativa de liberdade superior a 4 anos (art. 313, I, do CPP), além de fixado o regime fechado para o início de cumprimento das penas.



    Outrossim, impõe-se a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), que configura o periculum libertatis dos apelantes, o qual segue sendo contemporâneo, pois há risco efetivo de que a associação para o tráfico por eles formada continue a prática delitiva, com a comercialização de grande quantidade de drogas, incluindo substâncias de alta nocividade (crack e cocaína).



    Soma-se a isso o fato de os apelantes, cientes dos mandados de prisão expedidos em seu desfavor, não terem se apresentado para cumprimento, denotando a intenção de furtarem-se da aplicação da lei penal.



    Conforme já asseverado pelo Supremo Tribunal Federal: “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC 95.024/SP, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).



    (...)



    Assim sendo, havendo perigo na liberdade dos apelantes, mostram-se insuficientes medidas cautelares diversas da prisão, devendo ser mantida a segregação cautelar.



    Finalmente, o Superior Tribunal de Justiça enfrentou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 3, p. 137-141):



    “Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado singular a fuga do distrito da culpa e o fato de a agravante se encontrar foragida, cabendo destacar que tem pleno conhecimento da ação penal ofertada contra ela e da superveniente condenação, tanto que possui advogado constituído.



    Aliás, "é pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).



    Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.



    (...)



    Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa no caso dos autos.



    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública.



    Friso, por fim, que "esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que subsistem os motivos que ensejaram a manutenção da prisão cautelar, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie. A 'orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva' (AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020). Na mesma linha: AgRg no HC 563.447/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020; e RHC 119.645/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 12/2/2020" (AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023, grifei).”



    A decisão exarada pelo STJ não merece reparos.



    1.1. Inicialmente, diversamente do sustentado, não vislumbro, de plano, ofensa ao princípio da proporcionalidade, tendo em conta que o Tribunal de origem, ainda que por maioria de votos, manteve o regime fechado para o início do cumprimento da pena de reclusão.



    Logo, a mera circunstância de, eventualmente, a discussão referente à valoração das circunstâncias judiciais ter sido devolvida ao STJ por intermédio de Recurso Especial se afigura insuficiente para, por si só, macular o decreto prisional com a alegada incompatibilidade da medida extrema com o regime prisional.



    1.2. Por outro lado, no que tange aos pressupostos da prisão preventiva, é deficitária a instrução do mandamus. De fato, o impetrante não trouxe aos autos a cópia da decisão que decretou a prisão cautelar. 



    Registro que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130.240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    De todo modo, consoante sedimentada jurisprudência desta Suprema Corte, a condição de foragida indica risco à aplicação da lei penal e, por essa razão, reforça a necessidade da prisão cautelar. Nessa linha:



    “É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. II – Prisão cautelar decretada para o fim de assegurar a aplicação da lei penal quando houver fuga do distrito da culpa. Validade da fundamentação. […]” (RHC 198.621 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 20.05.2021)



    “A circunstância de o recorrente ter permanecido em lugar incerto e não sabido logo depois de supostamente ter cometido o crime, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, também mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes do STF. […]” (RHC 193.153 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 28.01.2021)



    “A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é válido o decreto cautelar fundamentado na fuga do distrito da culpa, notadamente quando demonstrada a pretensão de se furtar à aplicação da lei penal, sob pena de o deslinde do crime em questão ficar à mercê de seu suposto autor.” (HC 130.507, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17.11.2015)



    “A gravidade concreta do crime, aferida pelo modus operandi de sua prática, constitui base empírica idônea da prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, assim como a fuga indica a necessidade da segregação ante tempus para assegurar a aplicação da lei penal.” (HC 122.046 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25.08.2015)



    “O fato de o Paciente permanecer foragido, tendo ciência do processo, por mais de 16 anos, constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal.” (HC 128.073, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015)



    “A fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 127.188 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015)



    “A evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal.” (HC 90.162, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 10.04.2007)



    Destarte, ausente hipótese de flagrante constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente